Tribunal: TJSP
Processo: 2226961-28.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
RECURSO – Agravo de Instrumento – "Ação de execução por quantia certa" – Insurgência contra a r. decisão que manteve o deferimento de penhora dos valores resgatáveis dos planos de previdência privada mantidos pelo agravante – Inadmissibilidade – Hipótese em que a eventual impenhorabilidade de valores resgatáveis de planos de previdência privada não é presumível, dependendo de prova –

Ementa:
RECURSO – Agravo de Instrumento – "Ação de execução por quantia certa" – Insurgência contra a r. decisão que manteve o deferimento de penhora dos valores resgatáveis dos planos de previdência privada mantidos pelo agravante – Inadmissibilidade – Hipótese em que a eventual impenhorabilidade de valores resgatáveis de planos de previdência privada não é presumível, dependendo de prova – Agravante que não comprovou o caráter alimentar dos valores relativos a créditos futuros – Inaplicabilidade do disposto no artigo 833, inciso IV e X, do CPC – Agravante que não se desincumbiu de seu ônus probatório, previsto no artigo 854, § 3o, inciso I do CPC – Decisão mantida – Recurso improvido.